Tribunal: TJDFT
Processo: 0711096-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE CANCEROMA. CIRURGIA DE HOMS. URGÊNCIA. NEGATIVA DO PLANO. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 259/2011 DA ANS. PROFISSIONAL NÃO HABILITADO. PAGAMENTO DIRETO E INTEGRAL.

1 – Agravo interno. Impugnação de decisão liminar em agravo de instrumento. O agravo interno em que se pede o reexame de decisão liminar no agravo de instrumento, quando julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto. Precedente: (Acórdão 1064486, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA). Recurso prejudicado.

2 – Tutela de urgência. Probabilidade do direito. Perigo de dano. A Resolução Normativa no 259/2011 da ANS estabelece que na falta ou na inexistência de prestador credenciado, o pagamento do serviço ou procedimento será realizado diretamente pela operadora ao prestador não credenciado, de forma integral. Evidenciada a urgência da necessidade de realização da cirurgia e ausentes profissionais habilitados no quadro de credenciados, cabe ao plano de saúde custear o tratamento mediante pagamento direto e integral ao prestador não credenciado. Mantida a tutela concedida na origem.

2 – Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(ic/w)